Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita a situações específicas. Somente é cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e quando as nulidades sejam demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. O enunciado da Súmula n.o 393 do e. Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
3. Não é possível a utilização de exceção de pré-executividade quando as alegações do excipiente acerca da ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, assegurados o contraditório e ampla defesa, procedimento incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.